Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749958-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G. M. D. P. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por G. M. D. P., representado sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie “a internação hospitalar que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 66530630 ), a operadora de saúde informa e sustenta, em síntese, que não há prova ou indício que possam levar à configuração dos elementos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, haja vista que o autor agravado não cumpriu o período de carência contratual, e que a urgência/emergência não restou comprovada no caso em apreciação. Aponta ainda fraude na contratação e má-fé por omissão de doença pré-existente na declaração de saúde do beneficiário agravado. Nessa esteira, defende que a negativa de custeio da internação encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, na Lei 9.656/98 e nas regulamentações da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência em favor da parte agravada. Aponta prejuízo e irreversibilidade em face da medida concedida pelo risco de arcar com alto custo sem conseguir receber depois os valores despendidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que não seja compelida a custear a internação do autor agravado. Em pedidos subsidiários, requer: “a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d. A realização da internação e procedimento em rede credenciada, ou que seja observado os limites contratuais de reembolso. e. Que a obrigação da Operadora de saúde seja limitada apenas quanto à internação hospitalar, não havendo que se falar em outras obrigações acessórias que sequer foram determinadas em relatório médico.” Preparo regular (IDs 66530638 e 66530639). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca a operadora do plano de saúde agravante obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar à operadora demandada que autorize e custeie a internação deste, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. Eis o teor da r. Decisão agravada, “verbis”: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, G. M. D. P., representado sua genitora, Leidiane Marques de Paula, a fim de que que a parte requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Brasília - Águas Claras, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde gerido pela empresa Ré e que, nesta data, 03.11.2024, foi levado às pressas ao Pronto Socorro do Hospital Brasília - Águas Claras, no qual foi examinado pela médica plantonista. Após o resultado de alguns exames, o autor foi diagnosticado com febre persistente refratária à medicação, associada à prostração, hipoatividade e inapetência, oportunidade na qual foi solicitada internação hospitalar com urgência, haja vista o agravamento do quadro. No entanto, houve recusa no plano requerido, por motivo de carência contratual. Atualmente, a parte autora encontra-se em um box de emergência do pronto socorro e aguarda ser encaminhada à internação hospitalar. Junta ao pedido documentos pessoais, comprovante de pagamento das parcelas, relatório médico, pedido de internação, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a internação, em regime de urgência, sob o argumento de que o paciente com está com "deficiência de G6PD, com risco de hemolise, devido necessidade de realizar dipirona de horário associado à ibuprofeno por febre refratária. Atualmente, encontra-se inapetente, não aceita dieta oral ou líquidos, necessitando de hidratação venosa para manter estado de hidratação e corre risco de complicações e desfechos fatais", conforme relatório médico (id 216443341, p. 5). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (Id. 216443342). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA.INT ERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12,V, "c",e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1845076, 07028983620248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize e custeie a internação hospitalar que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se as partes. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA (UNIDADE ÁGUAS CLARAS). Encaminhem-se os autos ao Juiz Natural da causa.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem o risco de dano e a probabilidade recursal do direito da seguradora agravante. Corroborando o decisum impugnado, ressalta-se que a carência contratual, conquanto prevista na legislação vigente, não elide a obrigatoriedade, também imposta por lei, de cobertura pelo plano de saúde quanto ao atendimento médico nos casos de urgência e emergência, cuja carência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas quando envolver risco à vida ou à integridade física do paciente (arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98). Com efeito, decorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, o segurado passa a ser legalmente resguardado nas hipóteses de emergência e urgência. Nesse sentido, assim enunciam os arts. 12, V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Dito isso, embora o beneficiário agravado não tenha cumprido o prazo contratual de carência, certo é que, firmado o contrato com a seguradora de saúde em 15/02/2024, restou obedecido o prazo legal de 24 (vinte quatro) horas quando o paciente, no dia 03/11/2024, buscou atendimento médico que culminou com sua internação em razão do grave quadro de emergência, consubstanciado em “deficiência de G6PD, com risco de hemólise, devido necessidade de realizar dipirona de horário associado à ibuprofeno por febre refratária. Atualmente, encontra-se inapetente, não aceita dieta oral ou líquidos, necessitando de hidratação venosa para manter estado de hidratação e corre risco de complicações e desfechos fatais", conforme relatório médico (id 216443341, p. 5), de modo a denotar o risco de dano irreparável à saúde do recorrido. Logo, demonstrada a qualidade de beneficiário do autor, bem como a premente necessidade de realizar tratamento hospitalar de emergência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Assim, conferindo probabilidade do direito vindicado na inicial, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, sobretudo em face do relatório subscrito pelo médico assistente, Dr. Luiza La Rocha, CRM-DF 27.954, que indicou a internação como medida de “URGÊNCIA”, razão pela qual se revela inidônea, nessa circunstância, a negativa de internação sob a justificativa de não cumprimento regular do prazo contratual de carência. Com essa compreensão, colaciono precedentes desta colenda 7a Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736673, 07143862220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO. EXCLUSÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 12 da Lei 9.656/1998 autoriza a fixação de prazos de carência para a cobertura de alguns serviços a fim de garantir o equilíbrio financeiro. Contudo, mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a atender os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas após a assinatura do contrato, sem a limitação prevista de atendimento somente nas primeiras 12 horas, consoante o enunciado de Súmula 302 do STJ, segundo o qual é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 2. O pagamento da astreinte ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. No tocante ao valor, o montante fixado não se mostra excessivo, devendo ser mantido como meio de evitar o descumprimento do preceito. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418779, 07036533120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento do colendo STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC. MERA INDICA ÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Eventual doença pré-existente omitida na declaração de saúde do beneficiário agravado, e se capaz ou não de refletir nos contornos da obrigação contratual, consubstancia matéria de defesa a ser apreciada no momento processual oportuno, após dilação probatória, em observância à paridade entre as partes. Cumpre frisar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, não se podendo atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à seguradora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ainda que se tratasse de medida irreversível, prevalece o entendimento no sentido de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). De fato, a periclitação da saúde do paciente é que se apresenta passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Nesse aspecto, saliento que a saúde, como direito fundamental do ser humano, deve a ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar (art. 196 da CF/88). Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-/F, 23 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator